Tribunal: TJSP
Processo: 2253062-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Enunciado 146 do CEJ: "Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)". Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Enunciado 146 do CEJ: "Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)". Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não cabimento. Decisão acertada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253062-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PARANAPEMA S/A, são agravados AMBIENTAL RIBEIRÃO PRETO
SERVIÇOS LTDA e OSWALDO PINTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
2
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000
Agravante: Paranapema S/A
Agravados: Ambiental Ribeirão Preto Serviços Ltda e Oswaldo
Pinto de Carvalho
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 8.334
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inconformismo contra decisão que indeferiu
pedido de desconsideração da personalidade
jurídica. Enunciado 146 do CEJ: “Nas relações
civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da
personalidade jurídica previstos no art. 50
(desvio de finalidade social ou confusão
patrimonial)”. Ausência de preenchimento dos
requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não
cabimento. Decisão acertada. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento,
respondido e bem processado, por meio do qual quer ver o
agravante reformada a r. decisão de primeiro grau que indeferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
3
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em
síntese, afirma haver elementos suficientes para se acolher o
pedido, já que, segundo ele, o sócio da pessoa jurídica
agravada oculta-se indevidamente, houve diversas tentativas
frustradas de persecução de bens e valores e encerramento
irregular das atividades, que continua aberta como fachada do
seu sócio, de forma irregular, já que a sociedade tornou-se
unipessoal por 275 dias. Diz que instada a se manifestar, a
parte contrária quedou-se inerte e nada disse sobre o pedido de
desconsideração da personalidade, razão pela qual se deve
reputar verdadeiros os fatos narrados na inicial do incidente,
restando patente o desvio de finalidade.
Recurso admitido sem concessão do
efeito ativo pleiteado (fls. 84).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da
agravante, as razões constantes da minuta do agravo não são
suficientes para modificar o quanto decidido em primeiro grau.
O artigo 50 do Código Civil assim
dispõe: “Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
4
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”.
Por outro lado, a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional e tem sido
admitida nas hipóteses em que a pessoa jurídica, com o escopo
de não responder por suas obrigações ou de prejudicar direitos,
transfere ou concentra seu patrimônio para a pessoa física.
Para
desconsiderar
a
personalidade
jurídica é necessária a existência, no mínimo, de indícios
veementes de fraude, má-fé ou simulações, com uso da
sociedade de forma ilícita, em favor dos sócios e em prejuízo
dos credores, o que precisa estar claro nos autos.
No caso dos autos, os elementos que
foram trazidos ao recurso demonstram a inércia do devedor,
que foi revel no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, deixando evidente que se porta de modo desidioso na
presente ação. Mas isto não é suficiente para a aplicação do
excepcional remédio.
Como
bem
consignou
a
decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
5
agravada:
“(...) não ficou demonstrado nem que
minimamente que o representante legal
da sociedade executado tenha agido com
abuso da pessoa jurídica, não estando
configurado nem o desvio de finalidade
nem a confusão patrimonial.”
Com efeito, o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica é prematuro, havendo a necessidade
de maior investigação para que se possa apurar a ausência de
bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de
finalidade ou confusão patrimonial. Ainda que se tenha em
mente que a empresa tenha sido alterada para a forma
unipessoal, isso não é prova suficiente de que o sócio está se
utilizando da pessoa jurídica para desviar da responsabilidade
patrimonial assumida pela empresa.
Importante invocar sobre o tema o
EREsp 1.306.553/SC, jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que nos orienta a verificar,
necessariamente, a existência de dolo dos sócios antes de se
aplicar o instituto em questão:
“Embargos de divergência. Artigo 50,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
6
do cc. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Encerramento das atividades ou
dissolução irregulares da sociedade.
Insuficiência. Desvio de finalidade ou
confusão
patrimonial.
Dolo.
Necessidade. Interpretação restritiva.
Acolhimento. 1. A criação teórica da
pessoa jurídica foi avanço que permitiu
o
desenvolvimento
da
atividade
econômica, ensejando a limitação dos
riscos do empreendedor ao patrimônio
destacado para tal fim. Abusos no uso da
personalidade jurídica justificaram, em
lenta
evolução
jurisprudencial,
posteriormente incorporada ao direito
positivo brasileiro, a tipificação de
hipóteses
em
que
se
autoriza
o
levantamento do véu da personalidade
jurídica para atingir o patrimônio de
sócios
que
dela
dolosamente
se
prevaleceram para finalidades ilícitas.
Tratando-se de regra de exceção, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
7
restrição ao princípio da autonomia
patrimonial
da
pessoa
jurídica,
a
interpretação que melhor se coaduna
com o art. 50 do Código Civil é a que
relega sua aplicação a casos extremos,
em que a pessoa jurídica tenha sido
instrumento
para
fins fraudulentos,
configurado mediante o desvio da
finalidade institucional ou a confusão
patrimonial. 2. O encerramento das
atividades ou dissolução, ainda que
irregulares, da sociedade não são
causas, por si só, para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do Código Civil. 3.
Embargos de divergência acolhidos.”
(EREsp 1306553/SC, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, 2a. Seção, j. 10/12/2014)
(g.n.)
Não existem nos autos indícios de
situação excepcional a ensejar a desconsideração da
personalidade jurídica da agravada. De rigor, portanto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253062-73.2019.8.26.0000 -Voto no 8.334
8
manutenção da r. decisão.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator